Tribunal: TJDFT
Processo: 0703791-06.2024.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Direito do consumidor e econômico. Ação revisional de contrato c/c repetição de indébito. Cédula de Crédito Bancário. Operação de Crédito – Pessoa Física. Instituição financeira. Revisão de cláusulas financeiras. Juros remuneratórios. Limitação. Inexistência. Modulação pelo mercado. Acessórios desconformes com o praticado no mercado financeiro à época da contratação em operações similares. Inexistência. Abusividade e onerosidade excessiva. Revisão e adequação. Descabimento. Intervenção inviável. Abusividade inexistente. Taxa média de juros de mercado. Parâmetro. Conformação. Valor da Prestação. Desacerto. Inexistência. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Prova pericial. Desnecessidade. Causa em condições de julgamento imediato no estado em que o processo se encontrava. Apelação desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação revisional movida por consumidor em face do banco que lhe confiara empréstimo pessoal em ambiente de cédula de crédito bancário, julgara improcedentes os pedidos iniciais, rejeitando as pretensões de modulação dos juros remuneratórios, consoante a taxa média do mercado, e a restituição, em dobro, das quantias indevidamente descontadas na conta bancária da titularidade do mutuário.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se, em ambiente preambular, à aferição da subsistência de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, sem digressão probatória pertinente a perícia, e, quanto ao mérito, à apreensão da subsistência de abusividade dos juros remuneratórios convencionados, diante da taxa média de mercado praticada na data da contratação para operações de mútuo similares, e, apurado o fato, se viável a interseção judicial sobre o contratado de molde a serem conformados os juros ao parâmetro mediano praticado no mercado, com a repetição em dobro do indébito eventualmente reconhecido.
III. Razões de decidir
3. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação dos fatos controvertidos e do litígio que enlaçara as partes, o indeferimento da produção de prova pericial desprovida de qualquer utilidade, pois inapta a subsidiar a elucidação da controvérsia, ainda que postulada tempestivamente, e o julgamento antecipado da lide se conformam com o devido processo legal, obstando que seja qualificado como cerceamento de defesa.
4. O juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar aquelas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente, tornando inviável que se reconheça como subsistência de cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide se incabível, porquanto inservível a produção de outras provas além daquelas reunidas no trânsito processual.
5. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidor como destinatária final do importe mutuado, qualifica-se como relação de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ante sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada à aferição de que está permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias.
6. As instituições financeiras são imunes à incidência da lei da usura ao concertarem contratos de mútuo e, não estando sujeitas a nenhum tarifamento quanto aos juros remuneratórios que praticam, são livres para mensurá-los de acordo com os parâmetros vigentes no mercado, sobejando intacto o que restar avençado, salvo se revestidos de abusividade (STF, Súmula 596; e STJ, Súmula 382).
7. A capitalização mensal de juros, derivando do expressamente avençado, está revestida de lastro e se afigura legítima, sendo passível de incidir nas operações creditícias derivadas dos contratos concertados por instituição financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional a partir do dia 31 de março de 2000, quando entrara a viger a Medida Provisória, atualmente identificada com o no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001.
8. A apuração levada a efeito pela autoridade monetária sobre a média dos juros remuneratórios praticados no mercado financeiro com observância da natureza da operação reflete o que é praticado medianamente, segundo a média aritmética derivada da consideração das maiores e menores taxas, servindo como vetor para aferição da subsistência ou insubsistência de abusividade na prática levada a efeito por determinada instituição financeira, não implicando a contratação e cobrança dos acessórios em patamar pouco superior ao apurado, porquanto reflete a média dos juros praticados, situação de abusividade passível de legitimar a interseção judicial sobre o livremente convencionado.
9. Derivando da ponderação da média das taxas de juros remuneratórios apurada pelo Banco Central do Brasil à época da celebração do contrato a constatação de que os acessórios foram mensurados, observada a natureza da operação contratada, em percentual inferior à média das taxas apuradas, a contratação, aliado ao fato de que os bancos não estão sujeitos a limite objetivo para mensuração e cobrança dos juros remuneratórios, sendo legítimo que fixem-nos em compasso com o praticado no mercado, e que a capitalização dos encargos, derivando de expressa contratação, também é legítima, é imune a controle judicial, conforme apregoam os princípios da autonomia de vontade e da intervenção mínima nos negócios particulares.
IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.